Tribunal: TJMT
Processo: 1004929-81.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004929-81.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), ROSEMARY FATIMA DE SOUZA - CPF: 879.623.571-34 (AGRAVADO), VINICIUS JOSE DE ARRUDA CASTRO JUNIOR - CPF: 023.706.331-07 (ADVOGADO), LILIAN FRAGA DE CASTRO GOMES - CPF: 432.943.751-15 (ADVOGADO), UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 08.680.639/0001-77 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO PARA TRATAMENTO – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA – PRECEDENTES - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“(...)
"A jurisprudência desta Corte Superior é assente em reconhecer a legitimidade das unidades cooperativas ligadas à UNIMED, por aplicação da teoria da aparência, o que atrai a incidência da Súmula 83 do STJ"
(
ex vi
- AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 833.153/MS, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 13/11/2018).(...)” (AgInt no AREsp 1487337/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 07/11/2019)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
, em face da decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, ajuizada por
Rosemary Fatima de Souza
, em que o juízo
a quo
deferiu a tutela vindicada, para determinar à requerida que providencie o custeio de todo tratamento cirúrgico e materiais prescritos pelo médico no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

A agravante sustenta, preliminarmente, a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda e, no mérito,

defende a legalidade da negativa do tratamento, porquanto não lhe pode ser atribuída qualquer responsabilidade pelos fatos narrados na inicial e, ainda, aduz ser ausente os requisitos autorizadores dispostos no art. 300 do CPC para o deferimento da liminar na primeira instância.

Pugna, assim, pela suspensão da decisão agravada.

A liminar foi indeferida (Id 36037460).

Ausente contrarrazões (Id 43223465).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravante se insurge contra o
decisum
que deferiu a tutela de urgência para determinar que
cumpra a obrigação legal de disponibilizar o tratamento médico em favor da agravada, conforme indicação.

Objetiva a reforma da decisão, ao argumento de que a negativa de autorização do custeio do tratamento se reveste de legalidade, uma vez que não é parte legítima
para figurar no polo passivo da demanda, de modo que defende a legalidade da negativa do tratamento, porquanto não lhe pode ser atribuída qualquer responsabilidade pelos fatos narrados na inicial.

Pois bem.

A insurgência da agravante é em decorrência da sua legitimidade para arcar com os custos de tal tratamento, ao argumento de que o vínculo do plano de saúde da agravada é com a UNIMED João Pessoa, cooperativa estabelecida no Município de João Pessoa/PB (Id 35275492 - Pág. 36).

Em que pesem suas argumentações, tenho que razão não lhe assiste.

Isso porque, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao em reconhecer a legitimidade das unidades cooperativas ligadas à UNIMED, por aplicação da teoria da aparência. Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIMED. TEORIA DA APARÊNCIA. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1.
"A jurisprudência desta Corte Superior é assente em reconhecer a legitimidade das unidades cooperativas ligadas à UNIMED, por aplicação da teoria da aparência, o que atrai a incidência da Súmula 83 do STJ" (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 833.153/MS, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 13/11/2018
).

2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp 1487337/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 07/11/2019) (destaquei)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. UNIMED. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM.

ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83 DO STJ. VALOR DA MULTA. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
O Tribunal de origem, ao concluir que "Não se vislumbra ilegalidade ou abusividade na decisão que, em sede de antecipação de tutela, direciona ordem de obrigação de fazer voltada a uma das cooperativas da Unimed.", decidiu em consonância com o atual posicionamento desta Corte a respeito do tema. Incidência da Súmula 83 do STJ.

2. As conclusões do Tribunal de origem em relação à razoabilidade do valor da multa diária fixada, caso a decisão judicial seja descumprida, não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, em razão do óbice da Súmula 7 do STJ, que impede o conhecimento do recurso por ambas as alíneas do dispositivo constitucional.

3. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp 1305279/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/09/2018, DJe 11/09/2018) (destaquei)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LEGITIMIDADE PASSIVA. SISTEMA UNIMED. BOA-FÉ OBJETIVA. TEORIA DA APARÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA.

1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 08/03/2014, de que foi extraído o presente recurso especial, interposto em 15/02/2016 e concluso ao Gabinete em 25/11/2016. Julgamento pelo CPC/73.

2. O propósito recursal é decidir sobre a legitimidade passiva da recorrida.

3. A integração do Sistema Unimed é evidenciada pelo uso do mesmo nome - "Unimed" - e por um logotipo comum, de maneira a dificultar a fixação das responsabilidades e a área de atuação ou abrangência de cobertura de cada uma das unidades, singularmente considerada. Por isso, é grande a possibilidade de confusão do consumidor no momento da contratação dos planos de saúde oferecidos pelas cooperativas que compõem o Sistema Unimed. 5.
A conduta da Unimed, de, no momento da contratação do plano de saúde, convencer de que se trata de um sistema único de cooperativas com atuação em todo o território nacional, e depois alegar a independência das unidades cooperativadas e a distinção de personalidade jurídica para eximir-se de eventual responsabilidade, frustra a confiança depositada pelo consumidor no negócio jurídico celebrado. 6. À luz da teoria da aparência, é reconhecida a legitimidade passiva da recorrida.

7. Em virtude do exame do mérito, por meio do qual foi analisada a tese sustentada pela recorrente, fica prejudicada a análise da alegada divergência jurisprudencial.

8. Recurso especial provido.”
(REsp 1627881/TO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 15/09/2017) (destaquei)

Com efeito, se afigura irrelevante o fato das cooperativas médicas apresentarem personalidade jurídica distinta, ou mesmo, diferentes registros na ANS, uma vez que prevalece, para fins de direito do consumidor, a solidariedade resultante da teoria da aparência, atrelada à mesma rede de intercâmbio.

Aliás, o pedido de internação domiciliar, juntamente com os demais receituários, foram, inclusive, prescritos por médico conveniado a Unimed Cuiabá (Id 35275495 - Pág. 2).

Ademais, necessário registrar, por oportuno, que conforme Contrato e a carteirinha da usuária do plano de saúde, ora apelada, a abrangência geográfica estabelecida é em âmbito nacional (Id 35275492 - Pág. 63).

Portanto, comprovada a gravidade da doença que acomete a beneficiária do plano, não se pode conceder a negativa de cobertura para o
custeio de todo tratamento cirúrgico e materiais prescritos pelo médico.

A propósito, nesse mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – COBERTURA CONTRATUAL – SOLIDARIEDADE DAS COOPERATIVAS UNIMED – INTERCÂMBIO PRESTACIONAL E TEORIA DA APARÊNCIA – PRECEDENTES DO C. STJ – AUTORIZAÇÃO PARA INGRESSO NO FEITO – TRATAMENTO PARA COLUNA COM TOXINA BOTULÍNICA – TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO ESTÉTICO – TUTELA DE URGÊNCIA – CONVENCIMENTO QUANTO À PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO – PRESENÇA – DETERMINAÇÃO DE CUSTEIO – MULTA COMINATÓRIA – DISCUSSÃO DO VALOR FIXADO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – OBRIGAÇÃO AINDA NÃO DESCUMPRIDA – PREJUÍZO EM TESE – AUSÊNCIA DE RELEVÂNCIA JURÍDICA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.
A jurisprudência do STJ "é assente em reconhecer a legitimidade das unidades cooperativas ligadas à UNIMED, por aplicação da teoria da aparência" (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 833.153/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 13/11/2018), sendo irrelevante para o reconhecimento da obrigação solidária e, consequentemente da legitimidade passiva, o fato das cooperativas médicas apresentaram personalidade jurídica distinta, ou mesmo, obviamente, distintos registros na ANS
.

[...].”
(N.U 1001306-43.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019, Publicado no DJE 14/06/2019) (destaquei)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – UNIMED - PLANO DE SAÚDE – ABRANGÊNCIA NACIONAL – LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA – INTERCÂMBIO DE ATENDIMENTO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – INTEGRANTES DO SISTEMA UNIMEDS - CIRURGIA DE EMBOLIZAÇÃO UTERINA – COBERTURA NEGADA – NÃO EXCLUSÃO CONTRATUAL. RECURSOS DE APELAÇÃO DESPROVIDOS.
A abrangência geográfica do plano, nacional, resulta na legitimidade passiva das cooperativas médicas que integram o SISTEMA NACIONAL UNIMED nas causas relativas à prestação dos serviços, independentemente de qual delas tenha contratado. “(...)
2. É abusiva a negativa de cobertura pelo plano de saúde de procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para preservar a saúde e a vida do paciente.(...)4. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1325733/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 03/02/2016) .“(...)O intercâmbio de atendimento determina a solidariedade entre as diversas cooperativas do grupo UNIMED(...).”(TJ-SP - APL: 10155981720138260100 SP 1015598-17.2013.8.26.0100, Relator: Alexandre Lazzarini, Data de Julgamento: 29/07/2014, 9a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/07/2014)”
(N.U 0017922-51.2012.8.11.0002, , NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2016, Publicado no DJE 30/05/2016) (destaquei)

Isso posto,
nego provimento ao recurso
, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020